Tribunal: TJDFT
Processo: 0744719-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744719-54.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TTAP TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TTAP TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA - ME em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência n. 0710737-92.2023.8.07.0018, proposta pelo Agravante contra o DISTRITO FEDERAL. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não é beneficiária da justiça gratuita e não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, porquanto o documento de ID 52540499 se refere a comprovante provisório de pagamento em que consta a informação de que a transação é passível de cancelamento no processamento, assim como é destacado que, após a confirmação da transação o recibo definitivo estará disponível no menu consultas. Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, [N]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023 às 17:37:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora